Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-90.2023.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000026-90.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUEDES DA SILVA - CPF: 390.032.729-72 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0328-51 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000026-90.2023.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino/MT

Recorrente(s):

Luiz Guedes da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de Junho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de
R$599,97

– com data em
26/07/2019
, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente à linha fixa, vale ressaltar que a empresa de telefonia juntou nos autos telas de seu sistema interno e faturas com o mesmo endereço da inicial, conforme abaixo se vê:

·

Fatura telefônica juntada em contestação nestes autos:

·

Endereço informado na inicial:

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte autora comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela Requerida, trazendo aos autos o comprovante de pagamento da fatura questionada e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para condenar a parte reclamante ao pagamento do valor de R$ 599,97 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), constantes do extrato anexo aos autos, que será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023